Tribunal: STF
Processo: ARE 1503378
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 49, fl. 4):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO ONDE A PROVA DEVA SER PRODUZIDA OU DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU À ESCOLHA DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 381, §2º, DO CPC. REGRA ESPECIAL QUE PREVALECE À REGRA GERAL E AO FORO DE ELEIÇÃO, SEM CAUSAR PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA A AÇÃO FUTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    I. NOS TERMOS DO PREVISTO NO §2º, DO ARTIGO 381, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA É DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO ONDE ESTA DEVA SER PRODUZIDA OU DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.



    II. NO CASO, CONSIDERANDO QUE A PROVA PERICIAL DEVE SER REALIZADA NA EMPRESA LOCALIZADA NA COMARCA DE TRIUNFO, VAI MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, COM APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL, QUE PREVALECE À REGRA GERAL E AO FORO DE ELEIÇÃO, SEM CAUSAR PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA A AÇÃO FUTURA. 



    III. OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO AGRAVANTE, NESTE RECURSO, EM NADA ACRESCENTAM OU TÊM O CONDÃO DE MODIFICAR A DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA, RAZÃO PELA QUAL SE DISPENSAM NOVOS FUNDAMENTOS POR PARTE DO JULGADOR. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 67).



    No RE (Doc. 83), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NET STEEL S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Por outro lado, a parte recorrente aponta, também, violação aos arts. 22, I; e 96, I, “a”, da CF/1988, aduzindo que “a decisão em despique estende além da previsão legal a possibilidade de apreciação monocrática pelo Relator – na medida em que o Regimento Interno não pode ampliar o dispositivo legal do artigo 932, do CPC, cuja competência legislativa sobre a matéria é privativa da União” (Doc. 83, fl. 11). (…) Portanto, diferentemente do fundamento utilizado pela decisão recorrida, o regimento interno não é o meio normativo adequado para tratar de matéria afeta ao Direito Processual, sob pena de inconstitucionalidade” (Doc. 83, fl. 12). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário por ausência de prequestionamento, aplicando a Súmula 282/STF (Doc. 100). 



    No Agravo (Doc. 110), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular, tendo em vista que houve o prequestionamento da questão constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 3, fls. 13-14):



    “7) REPERCUSSÃO GERAL 



    Em cumprimento ao disposto nos arts. 1.035, § 2º, e 1.036 do CPC, a recorrente passa a demonstrar que a questão constitucional envolvida no presente apelo extremo oferece repercussão geral, apta a ensejar o seu conhecimento. 



    Em suma, é a chamada, transcendência da questão para além das partes. 



    Então, esse “interesse coletivo” do tema em voga é notório, por tratar-se competência legislativa, que, em utlima ratio, diz respeito ao Pacto Federativo do qual é de sua essência, o respeito dos limites de atuação de cada um dos componentes do Estado inclusive para legislar (União, Estados – seus Tribunais inclusos -, Municípios). 



    Portanto, seja no campo social e jurídico, a matéria em comento possui inegável repercussão geral, na medida em que, as competências para legislar são base do sistema jurídico nacional. 



    Também, no campo político, e pelas mesmas razões a repercussão geral está presente, bem como mesmo ainda no econômico, na medida em que a insegurança jurídica repercute na estabilidade das relações comerciais, devendo, pois, a competência legislativa ser resguardada, também por estes aspectos, o que corrobora e confirma, então, a repercussão geral da matéria recursal em apreço.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente